Tribunal: STF
Processo: Inq 671
Classe: Inq
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-10-21
Data de publicação: 1994-10-21

Ementa:
- AÇÃO PENAL ORIGINARIA.
           - NÃO OCORRENCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO
ARTIGO 43 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
           - DENUNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO
41 DO MESMO CÓDIGO.
           - RESPOSTA DO DENUNCIADO QUE NÃO OFERECE ELEMENTOS QUE
PERMITAM, NESTA FASE, A EXCLUSAO DE SUA CULPABILIDADE.
           DENUNCIA RECEBIDA.